Tribunal: TJES
Processo: 0000167-08.2020.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-08.2020.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CHOTE CONSTRUCOES LTDA

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS COM MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO VERIFICADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não há
bis in idem
na incidência simultânea de ambos, pois possuem natureza distinta: os juros servem como indenização ao credor pelo não pagamento da dívida na época ajustada, e a multa contratual, também chamada de cláusula penal ou pena convencional, tem por objetivo desestimular o devedor a incorrer em mora ou evitar que deixe de cumprir determinada cláusula especial da obrigação principal. Precedentes STJ.

2
)
A descaracterização da mora exige o reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não se verifica no caso.

3
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O crédito cobrado pelo banco recorrido na presente ação monitória tem como causa contrato de abertura de crédito em conta-corrente, na modalidade “crédito pessoal”, firmado em 24/05/2017, no valor de R$ 5.000,00, e posteriormente aumentado para R$ 10.000,00, em 24/05/2017.

A controvérsia inicial refere cumulação dos juros moratórios e multa contratual.

Pois bem. Não há
bis in idem
na incidência simultânea de ambos, pois possuem natureza distinta: os juros servem como indenização ao credor pelo não pagamento da dívida na época ajustada, e a multa contratual, também chamada de cláusula penal ou pena convencional, tem por objetivo desestimular o devedor a incorrer em mora ou evitar que deixe de cumprir determinada cláusula especial da obrigação principal.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÁLCULOS. OBEDIÊNCIA AO QUE FOI DETERMINADO NA SENTENÇA. JUROS E MULTA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. 1.- Não se vislumbra possibilidade de ofensa aos artigos 468, 471 e 610 do Código de Processo Civil, uma vez que, como bem demonstrado pelo Acórdão recorrido, os cálculos efetuados que incluíram juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 10% obedeceram a determinação expressa do comando judicial.
2.- A jurisprudência desta Corte já decidiu que, "quanto a cumulação de juros moratórios e multa moratória, é possível a sua cobrança nos contratos de abertura de crédito, haja vista a natureza distinta de cada um dos institutos (ut Resp 402483/RS, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ 05.05.2003 e Resp 194.262/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ 18.12.2000)" (AgRg no AgRg no REsp 513.847/RS, Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, DJe 3.5.2010).
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.129.682/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 25/10/2011.)

O segundo argumento recursal, alusivo à descaracterização da mora, é igualmente insubsistente.

Como se sabe, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento de que
a descaracterização da mora exige o reconhecimento
da
cobrança de
encargos abusiv
os
no período d
e
normalidade contratual
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009).

Ocorre, contudo, que todas as cláusulas contratuais questionadas pelo recorrente, referentes à capitalização de juros, cobrança de correção monetária e cumulação de juros e multa, foram afastadas, pelo que deve ser confirmado o julgamento de primeira instância de conversão do mandado monitório em título executivo judicial.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

A despeito da omissão na sentença, por constituir matéria de ordem pública, fixo os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, já considerara a fase recursal (§11 do art. 85 do CPC), ficando suspensa a sua exigibilidade em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)